Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703579-72.2021.8.07.0012 RECORRENTE: MARLENE ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. PENA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa. 2. Apreendido o objeto de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. O depoimento prestado por agente policial que participou da ocorrência tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção 4. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Ressalta que não há qualquer elemento probatório que confirme que a insurgente tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus da acusada de crime de receptação comprovar o não conhecimento da origem ilícita do bem, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020